Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória.
2. Os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os específicos relativos ao grau de culpa do agente, potencial econômico, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado devem propiciar o atendimento ao princípio da reparação integral.
3. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Agravo de instrumento provido.